Tribunal: TJBA
Processo: 8043169-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043169-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE ANTONIO MAGALHAES

Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA PATENTE DE 1º TENENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente no não pagamento, em seus proventos, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente à patente de 1º Tenente, sobre a qual foram calculados seus proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza genérica e, portanto, é extensível aos inativos com base na regra da paridade; (ii) estabelecer se o percentual de CET devido ao impetrante deve corresponder à graduação de 1º Tenente, posto utilizado como base de cálculo dos seus proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação à gratuidade da justiça não se sustenta sem prova concreta da capacidade financeira do impetrante, sendo presumida a veracidade da alegação de insuficiência conforme art. 99, §3º, do CPC.

4. A tese de ausência de prova pré-constituída é afastada, pois o direito invocado encontra-se demonstrado por farta documentação nos autos e prescinde de dilação probatória.

5. A GCET foi instituída como gratificação com limite de 125% e, para os oficiais da PMBA, o percentual de 125% foi fixado por ato normativo (Resolução COPE nº 153/2014) e autorizado pelo Governador, sem exigência de avaliação individual ou desempenho funcional.

6. Documentos oficiais demonstram que a CET é paga indistintamente a todos os oficiais da ativa, sem critério de produtividade, caracterizando sua natureza genérica, o que impõe sua extensão aos inativos por força da paridade.

7. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; e 110-B) determina que, ao passar à inatividade, o policial militar tenha seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, o que inclui o percentual integral da GCET incidente sobre tal posto.

8. A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta o direito líquido e certo reconhecido em lei, não sendo admitida a recusa da Administração em cumprir obrigações legais com base apenas em argumentos genéricos de limitação financeira.

9. A incidência da atualização monetária e dos juros deve seguir os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 (RE 870.947), pela EC 113/2021 e, após sua alteração, pela EC 136/2025, conforme datas respectivas de vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8043169-12.2025.8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante
JOSÉ A
NTÔNIO
MAGALHÃES

e
Impetrado o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DO
ESTADO DA BAHIA
,
tendo como
interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NÃO ACOLHER
a impugnação à gratuidade da justiça,
REJEITAR
a preliminar
de
ausência de prova pré-constituída e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente em folha de pagamento do Impetrante, o percentual de 125% da GCET em seus proventos da reserva remunerada, com efeitos financeiros a partir da Impetração do Mandado de Segurança, nos
termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11